Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANA MARIA ANDRIOLI - CPF: 487.957.631-04 (AGRAVADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO EM PLANO
DE SAÚDE

COLETIVO. TEMA 1.034 DO STJ. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
REATIVAÇÃO.

FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PARIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a reativação imediata de plano de saúde de ex-empregada, em tratamento oncológico, fixando multa diária e estabelecendo critério provisório para cobrança das mensalidades com base no último valor pago na ativa, corrigido pelos índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação de reativação imediata do plano de saúde, mesmo diante de alegada inadimplência e controvérsia sobre os valores cobrados; (
ii
) estabelecer se são cabíveis e proporcionais as astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo assegura à beneficiária a manutenção no plano coletivo nas mesmas condições de cobertura assistencial, com custeio integral, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98 e do Tema 1.034 do STJ, que impõe paridade entre ativos e inativos quanto ao modelo de pagamento e valores.

A controvérsia acerca do valor das mensalidades impede a adoção unilateral dos cálculos pelo agravante, devendo a definição do quantum ocorrer sob contraditório, sem prejuízo da continuidade do serviço.

A interrupção do plano de saúde de beneficiária em tratamento de câncer, fundada em inadimplemento de valores controvertidos, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos fundamentais à vida e à saúde.

A solução adotada pelo juízo de origem, ao determinar a manutenção do plano e fixar critério provisório de cobrança, preserva o equilíbrio contratual, evita enriquecimento sem causa e assegura a continuidade do tratamento médico.

A fixação de astreintes é medida legítima para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos
arts
. 536, §1º, e 537 do CPC.

O valor da multa diária e o teto fixado mostram-se proporcionais e adequados diante da capacidade econômica do agravante e da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia sobre o valor das mensalidades de plano de saúde não autoriza a suspensão do serviço quando há risco à saúde do beneficiário e direito reconhecido em título judicial. 2. A manutenção provisória do plano com base em critério de cobrança vinculado ao último valor pago, ajustado pelos índices da ANS, constitui medida adequada até a apuração definitiva da paridade contributiva. 3. A fixação de astreintes é cabível e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, caput; Lei nº 9.656/1998, art. 31; CPC,
arts
. 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.034; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.774.438/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1005735- 56.2021.8.11.0041
, fixou o limite global da multa cominatória em R$ 20.000,00, e determinou a imediata reativação do plano de saúde da agravada, bem como ordenou a emissão de boletos mensais com base no último valor de contribuição pago enquanto a exequente estava na ativa, devidamente corrigido pelos índices anuais de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A
agravante
alega que
que a demanda originária versa sobre a manutenção de plano de saúde nas mesmas condições de quando a autora se encontrava na ativa.

Informa que a sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a manutenção do plano “nas mesmas condições de cobertura assistencial (...) admitindo-se a diferenciação por faixa etária (...) ressalvando apenas que a requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro
” .

Relata que, após o trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, a agravada apresentou cálculos e pleiteou o reestabelecimento do plano.

Sustenta que houve pagamento dos honorários sucumbenciais e que tal fato não foi considerado pelo juízo.

Aduz
ainda que já cumpriu a obrigação de fazer, comprovando a reativação do plano de saúde por meio de documentos juntados aos autos.

D
estaca que “comprovou em ID nº 203763889 a efetiva reativação do plano” e que, mesmo assim, a decisão agravada “determina novamente a reativação do plano (...) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
” .

Acrescenta que a agravada não teria cumprido sua parte, pois deixou de efetuar o pagamento das mensalidades, sendo que “o plano de saúde suspenso poderá ser reativado desde que a autora quite os valores inadimplidos
” .

Afirma
que não houve descumprimento da obrigação por parte do banco, mas sim inadimplemento da agravada.

Defende
que os valores cobrados são corretos e compatíveis com aqueles aplicados aos funcionários ativos, conforme demonstrativos e documentos juntados, incluindo boletos e faturas técnicas (conforme demonstrado na tabela da página 10 do documento).

Argui
que “resta evidente a equivalência integral dos valores cobrados, inexistindo qualquer distinção ou majoração indevida”
.

Menciona
que a decisão agravada é irrazoável ao impor a manutenção do plano independentemente do pagamento, além de aplicar multa (astreintes), mesmo diante do alegado cumprimento da obrigação.

Salienta que tal decisão viola o equilíbrio contratual e a própria coisa julgada, uma vez que a sentença condicionou a manutenção do plano ao pagamento integral pela beneficiária.

Por fim, requer
o
provimento
do recurso para
reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer, afastando a multa aplicada
.

Pede
que seja determinado à agravada o pagamento das mensalidades em aberto como condição para a manutenção do plano de saúde.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
347650918
.

Na contraminuta, a parte agravada
que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a imediata reativação do plano de saúde, com manutenção integral da cobertura, especialmente para assegurar tratamento oncológico em curso.

S
ustenta que possui direito, já reconhecido por sentença e acórdão, à permanência no plano coletivo com paridade integral (Tema 1.034 do STJ), arcando com o custo total. Afirma que
o
agravante
descumpriu a decisão ao cancelar o plano durante tratamento oncológico e ao emitir boletos com valores incompatíveis.

Argumenta que não houve cumprimento efetivo da obrigação, que o recurso é protelatório e que não há prejuízo econômico
ao
agravante
.

Defende a legalidade das astreintes, a inexistência de efeito suspensivo e destaca o risco grave à saúde diante da possível interrupção do tratamento.

Por fim, requer
o não provimento
do agravo e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1005735- 56.2021.8.11.0041
, fixou o limite
global da multa cominatória em R$ 20.000,00, e determinou a imediata reativação do plano de saúde da agravada, bem como ordenou a emissão de boletos mensais com base no último valor de contribuição pago enquanto a exequente estava na ativa, devidamente corrigido pelos índices anuais de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A controvérsia central reside na legitimidade da manutenção da decisão que ordenou a reativação imediata do plano de saúde da Agravada, sob pena de multa, bem como a forma de cálculo provisório das mensalidades.

O título executivo judicial assegurou à Agravada o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo o pagamento integral, nos moldes do art. 31 da Lei nº 9.656/98 e do Tema 1.034 do STJ.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.034 estabelece que:

"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição..."

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. PLANO DE
SAÚDE .
EX-EMPREGADO APOSENTADO. PERMANÊNCIA NO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.034/
STJ .
ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998.
CONDIÇÕES .
PAGAMENTO DO PRÊMIO. ABUSIDADE. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Admite-
se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no Tema Repetitivo nº 1.034/STJ, é no sentido de que o
art
.
31 da Lei nº 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
. 3. O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
art
.
31 da Lei nº 9.656/1998, não tem direito adquirido de se
manter no mesmo
plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. 4. A modificação do entendimento do tribunal de origem, a partir da tese de que não há falar em abusividade do prêmio a ser pago no caso concreto, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7/
STJ .
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1774438 SP 2018/0278036-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024)

O Agravante alega que os valores cobrados (e não pagos pela Agravada) refletem essa paridade.

A Agravada, por sua vez, contesta os cálculos, afirmando haver abusividade e desconformidade com o título executivo.

Nesse cenário de incerteza quanto ao
quantum
exato da mensalidade, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao priorizar a manutenção do vínculo contratual e a continuidade do tratamento médico.

O cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiária em tratamento de câncer (melanoma metastático), fundado em inadimplência de valores que estão
sub judice
, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de afrontar diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito à vida (
arts
. 1º, III e 5º,
caput
, da CF/88).

A decisão agravada adotou solução equilibrada e cautelar
ao
determin
ar
a manutenção do serviço e orden
ar
que, provisoriamente
,
até que se apure a real paridade de valores através do contraditório técnico, o pagamento seja feito com base no último valor da
ativa acrescido
dos reajustes da ANS. Tal medida evita o enriquecimento sem causa da Agravada (que deve continuar pagando) e impede a cobrança potencialmente abusiva pelo Agravante que inviabilizaria o tratamento.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão para permitir o cancelamento ou suspensão dos serviços, tampouco para exigir o pagamento imediato dos valores unilateralmente calculados pelo
agravante
antes do crivo do contraditório específico instaurado na origem.

Quanto à multa cominatória (
astreintes
), o art. 537 do Código de Processo Civil autoriza sua fixação para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em tela, verifica-se que houve recalcitrância no cumprimento efetivo da ordem judicial. A simples "reativação sistêmica" alegada pelo banco mostra-se insuficiente se acompanhada de emissão de boletos em valores contestados e ameaças de novo cancelamento, criando embaraços ao gozo do direito à saúde assegurado na sentença.

O valor fixado na origem (R$ 1.000,00 por dia) e o teto estabelecido (R$ 20.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a capacidade econômica do Agravante (instituição financeira de grande porte) e a natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde da Agravada). A multa não possui caráter indenizatório, mas coercitivo; se o Agravante cumprir a ordem nos exatos termos delineados pelo juízo (incluindo a forma de cobrança provisória), nada pagará a esse título.

Assim, a manutenção das
astreintes
e de seu limite global é medida necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento

ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026